Tribunal: CARF
Processo: 13706.006698/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006698/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.580 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
JOÃO APRÍGIO LORENZONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA
PARTICIPAREM DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
As DRJ são órgãos de deliberação interna da RFB e não há previsão legal para
a participação de advogados ou interessados nas sessões das turmas dessas
Delegacias.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Cabível a dedução de despesas pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. O conjunto probatório atesta que as
despesas médicas incorridas foram com o próprio tratamento.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Não restando comprovado que os valores pagos a título de pensão alimentícia
decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres
em prol do beneficiário, impõe-se a manutenção da glosa levada a cabo pela
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor de R$
28.000,00. Vencida a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) que dava provimento ao
recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006698/2008-37
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006698/2008-37

Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJ1) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
termos do Acórdão no 12-044.370 (fls. 56/59).
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 13/17), lavrada em 30/06/2008, referente ao Ano-Calendário 2006, que apurou
Crédito Tributário no valor de R$ 30.075,14, sendo R$ 16.026,40 de Imposto Suplementar,
código 2904, R$ 12.019,80 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 2.028,94 de Juros de
Mora, calculados até 30/06/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 14/15) foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 29.961,58,
glosado por falta de comprovação dos beneficiários e com filho não
dependente do contribuinte (fl. 14);
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia, no valor de R$ 28.316,25,
glosada por falta de comprovação através de decisão ou acordo (fl. 15).
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
29/07/2008 (fl. 52) e, em 27/08/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 02/09,
instruída com os documentos nas fls. 10 a 39, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-044.370, em 09/03/2012 a 9a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo a cobrança do crédito lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ1, via Correio, em
14/03/2014 (fl. 66) e, inconformado com a decisão prolatada, em 14/04/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 77/90, instruído com os documentos nas fls.
91 a 96, onde, em síntese:
1. Preliminarmente, argui a nulidade do Acórdão recorrido em razão do
cerceamento do direito de defesa, bem como da desobediência à decisão
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006698/2008-37

proferida em sede de mandado de segurança coletivo pelo MM. Juiz da 5a
Vara Federal do Rio de Janeiro (Processo no 2014.51.01.000113-7);
2. No Mérito traz argumentos no sentido de que adotou todos os
procedimentos adequados no que tange às deduções de despesas médicas e
com pensão alimentícia.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar de nulidade da decisão da primeira instância
Segundo o contribuinte ocorreu preterição do direito de defesa ao não ser
permitido a presença do advogado em sessão de julgamento de sua impugnação, o que
representou a impossibilidade de apresentar memoriais ou sustentação oral. Afirma que em
janeiro de 2014 foi proferida decisão judicial no Mandado de Segurança Coletivo (Processo no
2014.51.01.00113-7), determinando a intimação das partes para assistirem ao julgamento.
Cabe inicialmente ressaltar que a decisão da Delegacia de Julgamento do Rio de
Janeiro foi realizada na Sessão de 9 de março de 2012, ou seja, antes da medida judicial a qual se
refere o Recorrente.
De acordo com a norma disciplinadora do Processo Administrativo Fiscal, o
Decreto no 70.235/72, que descreve todos os atos relativos ao julgamento desses processos, em
especial, no que tange à primeira instância de julgamento, determina a competência das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) nos seguintes termos:
Art.25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I- em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (Grifei)
A própria norma disciplinadora reconhece que as DRJ são órgão de deliberação
interna e em nenhum momento impõe ou prevê a intimação, a sustentação oral, tampouco a
presença das partes integrantes da obrigação tributária tratada no processo.
Nessa instância a previsão legal é de que todos os documento e provas devam ser
apresentados junto com a impugnação, que é o momento do exercício do direito de defesa.
Assim, entendo não ter razão ao Recorrente, pelo que afasto a preliminar.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006698/2008-37

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda referente ao ano
calendário 2006, em virtude da dedução indevida de despesas médicas e de pensão alimentícia
judicial.

Despesas Médicas
Inicialmente, cabe ressaltar que a dedução das despesas médicas encontra-se
insculpida no art. 8°, II, da Lei no 9.250/95 e referem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006698/2008-37

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Conforme se destaca na legislação de regência, as despesas médicas passíveis de
dedução restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Ao manter a glosa, a decisão de piso ressalta que, em relação a falta de
identificação dos beneficiários dos serviços prestados na glosa de pagamentos deduzido a título
de despesas médicas, no valor total de R$ 28.000,00, o interessado não logrou apresentar
qualquer documento para suprir a irregularidade. Os recibos apresentados não especificaram
quem eram os beneficiários dos serviços prestados e, portanto, não fica provado que as despesas
foram realizadas em benefício do Interessado ou de seu dependente.
O Recorrente, além dos recibos já adunados aos autos às fls. 18/34, com relação
às despesas médicas incorridas com os profissionais Antônio Carlos Hackme, no valor total de
R$8.000,00 (fl. 18 a 21); Paulo Rodolfo Ehl no valor total de R$ 15.000,00, (fl. 22 a 31); e Ana
Paula Fernandes no valor de R$ 5.000,00 (fl. 32), objetivando rebater a motivação da decisão da
DRJ de que o contribuinte não teria comprovado que as despesas seriam para tratamento próprio,
trouxe aos autos declarações dos profissionais de saúde atestando e reiterando que todos os
recibos emitidos em nome do Recorrente era para o próprio tratamento (fl. 95/96).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006698/2008-37

Dessa forma, em face de todo o conjunto probatório adunado aos presentes autos,
entendo como comprovada as despesas médicas incorridas.

Pensão alimentícia
A base legal da dedução de pensão alimentícia encontra-se estabelecida na Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que no seu art. 8o, inciso II, alínea “f”, preceituava o
seguinte:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II – das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Conforme se depreende do artigo 78 do RIR/99, então vigente à época dos fatos, o
direito à dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família está condicionado à comprovação de que foi feito em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, e que o valor foi efetivamente pago, conforme se
destaca:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
O litígio se refere apenas ao montante de R$ 6.316,25, pois, conforme asseverado
pela DRJ, o montante de R$ 22.000,00 é parte incontroversa.
Como visto, a falta de decisão/acordo judicial foi o motivo da glosa efetuada pela
fiscalização, conforme consta à fl. 15, ou seja, segundo a fiscalização, não há comprovação de
documento oficial, nos termos do direito de família, para permitir a respectiva dedução. A
motivação do lançamento foi apenas a falta de comprovação.
No entanto, o documento adunado aos autos à fl. 37, comprova a homologação
judicial da pensão alimentícia, conforme ofício do poder judiciário, e o comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de Imposto de Renda à fl. 38, comprova o pagamento realizado
no montante de R$ 6.316,25.
Dessa forma, em face do conjunto probatório adunado aos autos, deve ser
restabelecida a dedução.

Conclusão
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006698/2008-37

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, redator designado.

Com o devido respeito ao entendimento adotado pela ilustre Conselheira Relatora,
ouso divergir quanto à possibilidade de dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia.

Entende-se, primeiramente, que permanece a fundamentação adotada pela
fiscalização para glosa dos valores, vez que não foi apresentada a decisão ou o acordo judicial
que estipulou o pagamento das pensões.
Além disso, o documento juntado pelo contribuinte a título de comprovação da
pensão não é suficiente para gerar a convicção de que os valores pagos eram dedutíveis à data
dos fatos geradores.
Isso porque o ofício de e-fl. 37, datado de 04 de abril de 1989, determina desconto
da folha de pagamento em favor de filho menor. Considerando que o suposto beneficiário da
pensão já era maior no ano de 2006 – como observado pela DRJ e não contestado -, o recorrente
deveria ter apresentado elementos capazes de comprovar que continuava obrigado a efetuar o
pagamento da pensão.
Ademais, o julgador a quo já havia observado que os documentos juntados
indicam que o pagamento da pensão se dava por mera liberalidade do interessado. Assim como
fez em relação às despesas médicas, para afastar a glosa o recorrente deveria ter trazido aos autos
novos documentos que deixassem claro o atendimento aos requisitos previstos no art. 8o, II, “f”,
da Lei 9.250/1995, o que não foi feito.

Assim, concordando com a i. Conselheira Relatora nas demais questões, voto por
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para restabelecer as deduções com despesas
médicas no valor de R$ 28.000,00.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital